Tribunal: TJMT
Processo: 1000058-25.2020.8.11.0059
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000058-25.2020.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora, Fauna]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MPEMT - PORTO ALEGRE DO NORTE (APELANTE), José Lopes Cardoso (APELADO), MATHEUS ROOS - CPF: 023.745.500-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE LOPES CARDOSO - CPF: 088.203.411-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA (9,475 HA) SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE - DANO AO MEIO AMBIENTE CONFIGURADO - AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DETERMINAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DA ÁREA COM INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA - APELO MINISTERIAL - PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MORAL AMBIENTAL - PROPORCIONALIDADE - RECURSO DESPROVIDO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1.

O percentual a ser aplicado a título de indenização por dano moral decorrente de degradação ambiental não se vincula ao que foi aplicado em sede de multa administrativa, tendo em vista a independência entre as esferas judicial e administrativa.

2.

Se o valor arbitrado na origem a título de dano moral ambiental, considerando a gravidade da infração, atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não há que se falar em revisão por parte deste Sodalício.

3.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se do recurso de apelação cível interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, constante no id. 170383368, nos autos da Ação Civil Pública por Dano Ambiental ajuizada pelo Parquet. A sentença julgou procedente a pretensão inicial, impondo ao Requerido/Apelado as obrigações de se abster de praticar novos atos que possam aumentar a área degradada ou resultar no aumento do dano ambiental; de recompor a área degradada; de efetuar a compensação pelos danos ambientais causados, sendo que, na impossibilidade da recuperação da área degradada, deverá pagar quantia certa, a ser apurada em liquidação de sentença e recolhida ao Fundo Estadual do Meio Ambiente; e ainda ao pagamento de indenização pelos danos morais decorrentes da degradação ao meio ambiente por ele praticada, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser revertido ao Fundo Estadual dos Direitos Difusos, nos termos do art. 13 da Lei nº 7.347/85.

Em suas razões recursais (id. 170383374), o MINISTÉRIO PÚBLICO pleiteia o provimento do recurso para majorar o valor da condenação a título de dano moral ambiental, argumentando que a quantia fixada de R$ 20.000,00 não é suficiente. Destaca que o valor arbitrado pelo juízo de origem não alcançou o valor da multa administrativa aplicada pela SEMA, que foi de R$ 47.375,00. Portanto, considera que o valor estabelecido pelo juízo é vantajoso ao Apelado e requer que, diante da devastação de mais de 9,475 ha, o valor do dano ambiental seja fixado em R$ 89.770,45.

As contrarrazões foram apresentadas, defendendo o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença (id. 170383377).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de autoria do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou-se pelo provimento do recurso (id. 176898668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado no relatório anterior, trata-se de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO com o objetivo de majorar o valor arbitrado a título de dano moral ambiental.

Dos autos, extrai-se que o órgão de fiscalização estadual (SEMA/MT) constatou desmatamento irregular de 9,475 hectares em área de reserva legal, sem autorização do órgão competente. Foi lavrado o Auto de Infração nº 137306 e Termo de Embargo nº 122259 (id. 170383797), e pelo Ministério Público Estadual foi instaurado o Inquérito Civil (SIMP 000196-074/2017), que culminou na propositura da ação civil pública em questão.

A sentença de procedência estabeleceu que:

“ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, confirmando a liminar deferida, para o fim de
:

a) DETERMINAR a requerida que se
abstenha de praticar novos atos que possam levar o aumento da área degradada ou redundar no aumento do dano ambiental
, sob pena de multa diária de 150 (cento e cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTNs;

b) CONDENAR o requerido a
recompor a área degradada
, reproduzindo as mesmas características do ambiente natural violado, de forma racionalizada e com o auxílio técnico-científico necessário, sob pena de multa diária de 150 (cento e cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTNs;

c) CONDENAR o requerido
a efetuar a compensação pelos danos ambientais causados
, observados os requisitos estabelecidos na legislação de regência; e

d)
na impossibilidade da recuperação da área degradada, CONDENAR o requerido à obrigação de pagar quantia certa no valor correspondente aos danos provocados pela atividade degradadora, a ser apurado em liquidação de sentença
, e recolhido ao Fundo Estadual do Meio Ambiente.

e) CONDENAR o requerido ao
pagamento de indenização pelos danos morais decorrentes da degradação ao meio ambiente por ele praticada, fixando o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, a ser revertido ao Fundo Estadual dos Direitos Difusos, nos termos do art. 13 da Lei nº 7.347/85”.
(id. 170383368) (grifo nosso).

O art. 225 da CF/88 estabelece o meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito de todos, impondo ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as atuais e futuras gerações. Isso reflete um dos pilares do Direito Ambiental brasileiro.

Para a configuração do dever indenizatório/reparatório em sua plenitude, é necessário demonstrar o ato antijurídico atribuído ao poluidor ou degradador, o dano ambiental e o nexo de causalidade.

A Ação Civil Pública por dano ambiental pode resultar em indenização pecuniária ou em obrigação de fazer ou não fazer, sendo ambas passíveis de cumulação, conforme os art. 225 e seguintes da CF/88, que dispõem sobre a proteção ambiental e asseguram a todos o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial para uma qualidade de vida saudável.

O § 3º do referido artigo e o art. 14 da Lei Federal nº 6.938/1981 tratam da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de danos ao meio ambiente, independentemente da obrigação de repará-los.

Dessa forma, conclui-se que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é inerente a todas as pessoas, sendo um bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida saudável, além de ser reconhecido como um direito fundamental de terceira geração.

Em que pese, contudo, entender que conquanto possível a condenação pecuniária
cumulada
com a de reparação do dano,
nas hipóteses em que seja possível a reparação completa do prejuízo ambiental, deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização
,
no caso dos autos, o juízo singular condenou o requerido/apelado de forma cumulada (
reparação + condenação pecuniária a título de dano moral
), decisão da qual só aportou nos autos o apelo ministerial.

Não se observa nos autos insurgência do requerido/apelado, tanto que em suas contrarrazões, pleiteia-se pela manutenção da sentença.

Portanto, da análise dos autos, não há dúvida de que o apelado causou danos ambientais pela realização de desmatamento de 9,475ha de vegetação nativa, sem autorização do órgão competente, corroborado pelo Auto de Infração nº 137306 e Termo de Embargo nº 122259 (id. 170383797) e Relatório Técnico nº 64/DUD/Confresa/2016 (id. 170383796 - pp. 02/04).

Quanto ao argumento de que o valor fixado a título de dano moral não atingiu o montante da multa aplicada pelo órgão ambiental, é importante destacar que, devido à independência das instâncias, o percentual aplicado à título de indenização por dano moral em decorrência de degradação ambiental não se vincula ao aplicado em sede de multa administrativa.

A propósito, nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO ILEGAL SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL
COMPETENTE – DANO AO MEIO AMBIENTE – PROCEDÊNCIA PARCIAL – INDENIZAÇÃO À TÍTULO DE DANO MORAL COLETIVO – PRETENDIDA MAJORAÇÃO DO QUANTUM –
VALOR FIXADO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA QUANTIA APLICADA EM SEDE DE MULTA ADMINISTRATIVA – INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. Em face à independência das instancias,
o percentual a ser aplicado à título de indenização por dano moral coletivo em decorrência de degradação ambiental não se vincula ao que foi aplicado em sede de multa administrativa
. (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL: 0008369-33.2015.8.11.0015, Rel. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, j. em 04/12/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/12/2023) (g.n.).

No que pertine ao
quantum
fixado a título de dano moral, não vislumbro a alegada desproporcionalidade no valor de R$ 20.000,00.

Com efeito, as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, já decidiram que:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO ILEGAL EM ÁREA DE FLORESTA AMAZÔNICA – COMPROVAÇÃO
– AUTUAÇÃO E TERMO LAVRADO PELO IBAMA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – VISTORIA IN LOCU – RESPONSABILIDADE - INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS COLETIVOS – CONFIGURAÇÃO -
QUANTUM ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA
- RECURSOS CONHECIDOS DESPROVIDOS. A responsabilidade civil pela reparação do dano ambiental adere ao título de domínio ou posse, como obrigação propter rem.
Em razão da gravidade da infração ambiental, mostra-se razoável e proporcional o montante arbitrado a título de indenização pelos danos morais coletivos ao meio ambiente no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
. Recursos conhecidos e desprovidos”. (N.U 0014969-41.2013.8.11.0015, Rel. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022) (g.n.)

Do julgado acima, extrai-se a informação de que o valor do ano foi fixado e consideração proporcional frente ao desmatamento irregular de área de floresta. Confira-se:

“(...), foi realizada vistoria in locu por equipe do IBAMA na Fazenda Águas Claras, conforme Relatório de Apuração de Infração

Ambiental

Administrativa -RAIA nº 032/2010

(22807482, págs. 5 a 8).

De fato, dentro desse contexto fático-probatório,
mostra-se a prática de dano ambiental, de responsabilidade do apelante
Fermino Pedro Crestani, quanto ao
desmatamento ilegal de 222,81 hectares de floresta nativa da região amazônica em regeneração
, na Fazenda Águas Claras, localizada no município de Santa Carmem/MT.”

(g.n.)
.

Assim, considerando que o desmatamento no presente caso se deu em área menor (9,475
ha
de vegetação nativa), a condenação à indenização extrapatrimonial no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) não se revê-la desproporcional a ponto de ensejar a sua revisão por parte deste Sodalício.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação do Ministério Público Estadual, mantendo inalterada a sentença contestada, por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024